Tribunal: TCU
Processo: 037.613/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1874/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das medidas adotadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para o saneamento das irregularidades associadas aos compromissos de construção da rede privativa e da rede de infovias do País, que ensejaram as deliberações dos itens 9.1.2, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.9, 9.4.10, 9.4.12, 9.5.2, 9.5.3, 9.5.4, 9.5.5 e 9.5.6 do Acórdão 2032/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, que tratou da fiscalização dos estudos para a licitação do 5G; Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, Comunicações e Mineração, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 19-21, nos quais restou evidenciado que: i) no tocante à determinação do item 9.1.2, que estabeleceu a necessidade da inclusão, na minuta do edital, da exigência das garantias de execução para todos os compromissos, incluindo os que serão executados por intermédio da EAF (Entidade Administradora da Faixa de 3,5GHz) , a alteração determinada por esta Corte foi promovida no edital do 5G, com a inclusão, em seu anexo II (peça 15, p. 143-151) , da previsão de garantias de execução para todos os compromissos; e ii) com relação às ciências à Anatel (itens 9.4.5, 9.4.6, 9.4.9, 9.4.10 e 9.4.12) e ao Ministério das Comunicações (itens 9.5.2, 9.5.3, 9.5.4, 9.5.5 e 9.5.6) , observa-se que tais deliberações atingiram seus objetivos de cientificar os responsáveis pelas fragilidades identificadas, conforme o art. 2o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação consignada no item 9.1.2 do Acórdão 2032/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; b) comunicar à Agência Nacional de Telecomunicações e ao Ministério das Comunicações a prolação do presente Acórdão; e c) encerrar o presente processo, por meio de seu apensamento definitivo ao TC Processo 000.350/2021-4 (Desestatização) , originador deste monitoramento, nos termos do art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 037.613/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações; Ministério das Comunicações. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.